Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704085-66.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILON SCHAIBLICH, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, SILON SCHAIBLICH D E S P A C H O Intimem-se os embargados a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 39182881 e de ID 39342228, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator